Tribunal: TJES
Processo: 5010082-35.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010082-35.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAYRONE BATISTA DA SILVA

COATOR: JUIZ DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010082-35.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAYRONE BATISTA DA SILVA

COATOR: JUIZ DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS
Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. ILICITUDE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. VALIDADE DAS PROVAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

O habeas corpus foi impetrado contra decisão do Juízo da Audiência de Custódia da Comarca de São Mateus/ES, que homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, em desfavor do paciente.

Sustentou-se, na impetração, a existência de constrangimento ilegal, em razão de suposta violência policial no ato da prisão, o que comprometeria a licitude da prova.

A defesa alegou que as lesões constatadas em laudo médico seriam compatíveis com as agressões relatadas pelo paciente, requerendo o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória.

O pedido liminar foi indeferido. A autoridade apontada como coatora prestou informações e o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de violência policial compromete a legalidade da prisão em flagrante e invalida as provas colhidas; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de liberdade provisória com ou sem medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A alegação de coação policial deve ser acompanhada de prova pré-constituída e inequívoca quanto à ocorrência de abuso, o que não se verificou nos autos.

7. As escoriações descritas em laudo pericial são superficiais e compatíveis com a narrativa policial sobre a tentativa de fuga do paciente, não havendo indícios seguros de agressão dolosa.

8. A jurisprudência pátria exige nexo de causalidade direto e comprovado entre a violência alegada e a produção da prova, para reconhecimento da ilicitude.

9. A palavra dos policiais goza de presunção relativa de veracidade, corroborada no caso pela confissão parcial do paciente e reconhecimento formal por uma das vítimas.

10. Estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a conversão da prisão em flagrante para preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos.

11. A aplicação de medidas cautelares menos gravosas foi analisada e afastada de forma justificada pela autoridade coatora, considerando o risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “A alegação de violência policial, desacompanhada de elementos objetivos e incontroversos, não é suficiente para o reconhecimento da ilicitude da prisão em flagrante, tampouco para o relaxamento da medida, sendo legítima a decretação da preventiva quando preenchidos os requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal: arts. 302, 310, 312, 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, jurisprudência sobre necessidade de prova pré-constituída para alegação de abuso estatal em sede de habeas corpus.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Thayrone Batista da Silva, contra ato do Juízo da Audiência de Custódia da Comarca de São Mateus/ES, que homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, nos autos do APFD nº 0000540-85.2025.8.08.0030.

Alega o impetrante que o paciente estaria sendo submetido a constrangimento ilegal, ao fundamento de que a prisão em flagrante foi realizada com emprego de violência policial, devidamente comprovada por laudo médico, o que comprometeria a licitude da prova e acarretaria a nulidade do auto de prisão em flagrante.

Afirma que o paciente relatou durante a audiência de custódia ter sido agredido, com socos e chutes por policiais militares no momento da prisão, sendo tais alegações compatíveis com as escoriações descritas no laudo de exame de corpo de delito, realizadas no joelho direito, fossa ilíaca direita e ombro esquerdo.

Defende que, diante da evidência de violação de direitos humanos e da produção de prova sob coação, deve ser aplicada a regra de exclusão da prova ilícita, prevista em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, como o Pacto de San José da Costa Rica e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, ambos internalizados no ordenamento jurídico nacional.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo indícios concretos de agressão por parte dos agentes estatais, deve ser afastada a presunção de veracidade dos depoimentos policiais e reconhecida a invalidade das provas obtidas sob coação.

Subsidiariamente, requer a concessão da liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, sustentando que o paciente é primário e que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade coatora prestou informações.

O Ministério Público, por meio do 8º Procurador de Justiça Criminal, Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010082-35.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAYRONE BATISTA DA SILVA

COATOR: JUIZ DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS
Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da impetração.

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Thayrone Batista da Silva, contra decisão do Juízo da Audiência de Custódia da Comarca de São Mateus, que homologou a prisão em flagrante e, na mesma oportunidade, converteu-a em prisão preventiva.

A defesa sustenta que o paciente estaria submetido a constrangimento ilegal, sob o argumento de que a prisão foi levada a efeito mediante violência policial, fato que, segundo alegado, comprometeria a legalidade da prisão em flagrante e contaminaria a higidez das provas dela decorrentes.

Como causa de pedir, sustenta-se que o paciente, ao ser apresentado em audiência de custódia, relatou ter sofrido agressões físicas, consistentes em socos e chutes, no momento de sua prisão.

Alega-se que tais agressões foram comprovadas por laudo pericial, o qual descreve escoriações no joelho direito, fossa ilíaca direita e ombro esquerdo, sendo tais lesões compatíveis, segundo a defesa, com a violência narrada. Com base nessa premissa, postula-se o relaxamento da prisão por ilegalidade, ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Examinando os autos, constata-se que o paciente foi preso em flagrante na madrugada de 14 de junho de 2025, logo após a prática de dois roubos majorados, realizados com emprego de arma de fogo artesanal e em concurso de pessoas. A primeira vítima, motorista de aplicativo, teve o veículo e pertences subtraídos. Pouco depois, outras duas vítimas foram abordadas de forma semelhante, tendo seus celulares roubados.

A prisão ocorreu após intensa perseguição policial que se estendeu por três municípios, culminando na captura dos suspeitos em área de vegetação, após abandono do veículo e tentativa de evasão a pé.

Durante a custódia, além da alegação de violência, o paciente prestou declarações que revelam participação ativa nos crimes, tendo confessado parcialmente os fatos.

Relatou que estava no interior do veículo e que conduziu o carro utilizado nos delitos. Houve, ainda, reconhecimento formal por uma das vítimas, que apontou o paciente de forma segura e inequívoca como um dos autores.

O exame do conjunto probatório revela que as escoriações descritas no laudo médico são superficiais e localizadas, e que sua origem pode guardar correspondência com a dinâmica de fuga e resistência observada.

A própria narrativa dos fatos, constante dos autos, aponta que o paciente pulou muros, adentrou matagal e tentou escapar da abordagem.

A versão policial encontra respaldo na coerência do relato e nos elementos objetivos do auto de prisão, não havendo demonstração de animus lesivo gratuito por parte dos agentes. A alegação de agressão, por sua vez, foi apresentada de forma genérica e desacompanhada de qualquer outro elemento que pudesse robustecer sua credibilidade, como testemunhos independentes, imagens ou laudo pericial conclusivo quanto à natureza dolosa das lesões.

Nessa perspectiva, a jurisprudência é firme ao exigir, para o reconhecimento da ilicitude de provas em sede de
habeas corpus
, a existência de prova pré-constituída e incontroversa, quanto à ocorrência de abuso de autoridade, ou violência policial, o que manifestamente não se verifica na espécie.

A regra de exclusão da prova, invocada pela defesa com base na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, pressupõe nexo causal direto entre a prova obtida e o tratamento cruel ou degradante, o que igualmente não restou demonstrado de forma cabal.

A palavra dos policiais, ademais, goza de presunção relativa de veracidade, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos, como é o caso da confissão parcial e do reconhecimento formal por vítima.

A gravidade concreta dos delitos imputados, cometidos com arma de fogo, em concurso de pessoas, contra vítimas vulneráveis, e o
modus operandi
empregado revelam não apenas periculosidade acentuada, mas também risco efetivo à ordem pública, justificando a medida extrema.

A decisão da autoridade coatora está fundamentada em dados objetivos, observando os parâmetros legais dos artigos 302, 310 e 312 do Código de Processo Penal.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva atendeu aos requisitos formais e materiais, inclusive com manifestação do Ministério Público nesse sentido. A possibilidade de substituição por medidas cautelares menos gravosas também foi expressamente analisada e afastada, com base na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração criminosa.

Por fim, o pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares encontra óbice na insuficiência dessas providências, para garantir a ordem pública e a efetividade da persecução penal, nos moldes do que já decidiu o STJ em diversos precedentes.

Diante de todo o exposto, ausente ilegalidade flagrante na prisão e não demonstrada de forma inequívoca a ocorrência de coação, ou abuso por parte dos agentes estatais, a concessão da ordem mostra-se indevida, razão pela qual denego a ordem pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)